Tribunal: TJSP
Processo: 1033505-46.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento e improcedente, em relação à instituição financeira. Compra e venda de veículo usado. Preliminares afastadas. Mérito. Veículo adquirido com mais de 7 anos de uso, com 144.000 quilômetros rodados. Risco assumido pela adquirente. Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento e improcedente, em relação à instituição financeira. Compra e venda de veículo usado. Preliminares afastadas. Mérito. Veículo adquirido com mais de 7 anos de uso, com 144.000 quilômetros rodados. Risco assumido pela adquirente. Improcedência de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033505-46.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARIA
AMÉLIA PETRI - ME, é apelado CLAUDILEI ALEIXO DE SENE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
2
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602 – Sorocaba
Apelante: Maria Amélia Petri Me
Apelado: Claudilei Aleixo de Sene
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42732)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a
sentença
que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação
de rescisão contratual c.c. ressarcimento e
improcedente, em relação à instituição
financeira. Compra e venda de veículo
usado.
Preliminares
afastadas.
Mérito.
Veículo adquirido com mais de 7 anos de
uso, com 144.000 quilômetros rodados.
Risco assumido pela adquirente. Improcedência de rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 366/387) interposta
por Maria Amélia Petri Me contra a sentença (fls. 338/351 e 364)
proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na ação de rescisão contratual c.c. ressarcimento, ajuizada por Claudilei
Aleixo de Sene contra ela, e improcedente, em relação à instituição
financeira. Suscita, preliminarmente, sobre a nulidade da sentença,
diante do julgamento ultra petita. Diz que a parte autora não externou a
intenção de conserto do veículo, recebimento do valor do conserto ou a
rescisão do contrato, todavia, o Juízo informa que após a reparação dos
danos, o veículo passará a pertencer a recorrente, rescindindo o
contrato. Afirma, ainda, que houve cerceamento de defesa. Aduz que a
Magistrada, ao fixar os pontos controvertidos, chamou para si a questão
da produção de prova pericial. No mérito, discorre sobre a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
3
ônus da prova, a perda da garantia, inexistência de vício oculto e sobre a
culpa exclusiva do recorrido pelo evento danoso. Destaca que o
recorrido, em depoimento pessoal, afirmou ter recebido o veículo com
104 mil km, tendo rodado, portanto, quase 40 mil km em quatro meses.
Insiste que o Magistrado somente poderia determinar a inversão do
ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência da parte beneficiada, circunstância não presente nos
autos. Assevera que o autor perdeu a garantia descrita pelo diploma
consumerista, vez que realizou inúmeras modificações no veículo, sem
o conhecimento da requerida. Destaca que o problema surgiu após a
realização da revisão e troca de óleo. Discorre sobre a inexistência de
vício oculto. Reforça que o veículo possuía sete anos de uso. Afirma
que nenhum problema ou na anomalia foi identificado com o motor,
quando da realização da revisão. Tece considerações a respeito da prova
testemunhal produzida. Insiste na culpa exclusiva do recorrido.
Discorre, por fim, sobre a condenação imposta a título de danos
materiais e restituição de valores. Postula o provimento do recurso.
Não houve apresentações de contrarrazões,
conforme certidão de fls. 402.
É a essência do relatório.
De início, não há se falar em julgamento extra
petita. Isso porque foi observado o princípio da congruência ou da
adstrição, eis que se verifica correlação entre o pedido e a sentença, sem
que tenha havido julgamento fora do pedido (extra petita) ou além do
que foi pedido (ultra petita).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
4
A singela alegação de que o recorrido não
externou a sua intenção de conserto do veículo, o recebimento do valor
do conserto ou a rescisão do contrato não tem o condão de inferir pelo
julgamento extra petita, até porque, nos termos da sentença, o retorno
da propriedade do veículo à ré apelante, após a reparação integral do
danos impostos na sentença, seria a consequência lógica da condenação.
Também não há se falar em cerceamento de
defesa, vez que, ainda que o Juízo de 1o grau, tenha mencionado no
despacho saneador (fls. 234/236) que a necessidade de produção de
perícia técnica seria aferida após a produção da prova oral, quando
instada a se manifestar, anteriormente, a ré apelante, não requereu a
produção de prova pericial, mas tão-somente a produção de prova
testemunhal (fls. 228/229).
No mérito, o recurso merece provimento.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c.
ressarcimento de valores em que o autor narra ter adquirido o veículo,
melhor descrito na exordial, da ré e, após aproximadamente 4 meses,
em uma viagem com a família, o carro parou de funcionar, sendo
constatado, posteriormente, pela empresa ré, que o motor do veículo
fundiu, oportunidade em que ofereceu o conserto, mediante o
pagamento de R$ 35.000,00.
Importante destacar que o problema no veículo
apenas surgiu após a garantia contratual de 90 dias, conforme termo de
responsabilidade assinado pelo autor às fls. 187.
O requerente adquiriu no ano de 2015, um
veículo com expressivo tempo de uso, ou seja, fabricado em 2008 (fls.
186), contando com cerca de 7 (sete) anos desde tal data de fabricação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
5
com, aproximadamente 144 mil km rodados, e estava ciente ou ao
menos deveria estar a partir do conhecimento do homem médio ou de
conhecimento mediano de que estava comprando um automóvel que,
pelo seu tempo de fabricação e, mais do que isso, de utilização,
normalmente acaba necessitando de manutenções periódicas e que os
componentes mecânicos encontram-se desgastados.
Aliás, ainda que fosse realizada a perícia
judicial, referida não afastaria o fato de que se trata de um veículo usado
adquirido com sete anos de uso, com 144.000 Km (cento e quarenta e
quatro mil quilômetros) rodados.
Ademais, a prova testemunhal produzida
demonstra que o veículo passou por vistoria/revisão prévia antes do
negócio jurídico, sendo realizada nova manutenção/revisão pelo próprio
autor, em concessionária autorizada Jaguar/Land Rover, que após a
manutenção preventiva, atestou o perfeito estado de conservação do
veículo.
A testemunha, Sr. Jonas da Silva Júnior,
gerente de pós venda da concessionária autorizada Jaguar/Land Rover,
pontuou que a vida útil do motor desses veículos varia entre 200/300
mil km e ao ser perguntado mais uma vez sobre a possibilidade de
chegar a 500/600 mil km, informou ser possível, apesar de nunca ter
visto um veículo com essa quilometragem. Destacou, ainda, que é difícil
prever a vida útil do motor, vez que depende de vários fatores, como a
regular manutenção, falta de óleo, ruptura da mangueira, excesso de
velocidade, entre outras.
Assim, não obstante a diligência do autor com
o veículo, realizando nova manutenção, em concessionária autorizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
6
não se pode desconsiderar se tratar de veículo usado com 7 (sete) anos
de uso e 144 mil km rodados, não sendo possível, conforme pontuou a
prova testemunhal, precisar a vida útil do motor, vez que depende de
vários fatores.
Quem adquire o automóvel usado, não deve
imaginar que o bem se assemelhe a um zero quilômetro, quando não há,
pelo menos por um determinado tempo, necessidade de se empregar
qualquer manutenção, de modo que não é razoável questionar eventuais
vícios ocultos em automóvel fabricado no ano de 2008 e adquirido em
2015, com cerca de sete anos de uso. Importante destacar e repetir que
os problemas apenas surgiram após esgotado a garantia contratual.
Por fim, e apenas para que não se alegue
omissão, desnecessário tecer comentários a respeito da suposta rodagem
de 40 mil km pelo autor, em quatro meses que se verdade corroboraria
ao desgaste do motor - até porque o acórdão inferiu pela improcedência
do pedido, porém, realmente não crível a narrativa, até porque o autor
destacou que apenas fazia uso do veículo com a família, em pequenos
trechos. Ademais, ao acessar o link do arquivo da mídia do depoimento
(fls. 403), fica claro que o autor não foi preciso quanto à
quilometragem, tanto que ao afirmar que pegou o veículo com cento e
pouco 104 mil km, ponderou se não me foge a memória.
De rigor, portanto, a improcedência da ação,
devendo o autor retirar o veículo na empresa ré, caso ainda esteja em
sua posse.
Destarte, a sentença deve ser reformada para
julgar improcedente a ação. O provimento do recurso importa em
modificação do ônus sucumbencial, devendo o autor arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033505-46.2016.8.26.0602
7
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Mantida a
improcedência em relação à instituição financeira e condenação quanto
à verba honorária.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator